Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, e erros materiais, conforme construção jurisprudencial, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. Não verificada a omissão apontada pelo embargante, sobretudo porque o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. Em verdade, evidente o inconformismo do embargante, que pretende a revisão do julgamento, do qual não lhe foi favorável.
3. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.